Tribunal: TJES
Processo: 5003382-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003382-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
AGRAVADO: LASTENIO LUIZ CARDOSO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Baixo Guandu em face da decisão de ids. 825262, 825263 e 825264, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, nos autos da ação anulatória de ato legislativo ajuizada por Lastênio Luiz Cardoso, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 416/2020, que rejeitou as contas do agravado na condição de Prefeito, referente ao exercício de 2012.

Em suas razões (id. 825236), a agravante alega que (a) não há irregularidade na notificação enviada ao agravado,ressaltando que houve recusa da parte em recebê-la várias vezes, (b) inxiste ofensa ao contraditório uma vez que o agravado após ser notificado poderia copiar qualquer parte do processo, (c) o seu Regimento Interno foi elaborado há mais de trinta anos e alguns procedimentos ainda carecem de ajustes de acordo com a Constituição Federal, dentre eles a análise de contas advindas do TCE, para o qual não há previsão de defesa, (d) o Decreto Legislativo nº 415/2020, que revogou a primeira rejeição de contas do agravado inovou procedimento para julgamento de contas, espelhado no procedimento para perda de mandado do vereador, possibilitando a apresentação de defesa e sustentação oral pelo agravado, e (e) tem presunção de legitimidade e legalidade os atos administrativos, razão pela qual o Poder Legislativo deveria ter sido ouvido antes da análise do pedido liminar, requerendo ao final, re
querendo ao final o provimento do recurso, reformadando a decisão recorrida.

Informações do Juízo originário no id. 1013742.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id. 1053086.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
07

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se deve ser mantida a suspensão dos efeitos do
Decreto Legislativo nº 416/2020,
que

rejeitou as contas apresentadas pelo agravado
Lastênio Luiz Cardoso na condição de Prefeito, referente ao exercício de 2012.

Conforme exposto na decisão liminar,
o art. 29
e seus
§§ 1º e 2º da Constituição Estadual preceituam que a fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, ao passo que o controle externo será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que emitirá parecer prévio sobre as contas que o Prefeito deve prestar anualmente, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Legislativo Municipal.

No caso concreto,
o agravado teve suas contas referentes ao exercício de 2012 (quando exerceu o cargo de Prefeito) rejeitadas pela Câmara Municipal de Baixo Guandu, conforme Parecer da Comissão Permanente de Finanças, que baseou-se em irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (ids. 825271 / 825276).

A rejeição foi tomada após procedimento regulado pelo Decreto Legislativo nº 415/2020 (id. 825266), no qual a agravante
editou normas (em ano eleitoral) para julgamento da prestação de contas do ex-Chefe do Poder Executivo, por analogia ao procedimento de cassação de manda
t
o de Vereador, o que
revela-se
impróprio
.

Isso porque, c
omo bem consignou o eminente Ministro Gilmar Mendes quando analisou o Recurso Extraordinário nº 729744 / MG, a decisão de rejeição de contas
“
comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que objetiva analisar
, além das exigências legais para aplicação de despesas,
se a atuação do Chefe do Poder Executivo atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população respectiva
”
, ou seja, é inviável a aplicação de parâmetros procedimentais utilizados para cassação de mandado de membro do Legislativo para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, eis que as naturezas políticas e responsabilidades dos cargos são distintas.

Chama a atenção o fato de que
os arts. 166 a 172 do Regimento Interno
da Câmara Municipal

(
id. 849317
)
,
que regulamentam o julgamento das contas do Prefeito, não preveem meios de defesa, revelando uma grave irregularidade conforme os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1.
É pacífica a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas
. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 414908 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011 EMENT VOL-02609-01 PP-00054)

Medida cautelar. Referendo. Recurso extraordinário. Apreciação das contas do prefeito. Observância do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal. Precedentes da Corte. 1.
A tese manifestada no recurso extraordinário, relativa à
necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal quando da apreciação das contas do prefeito, após parecer prévio do Tribunal de Contas, encontra harmonia na jurisprudência desta Suprema Corte. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
. 2. Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma. (AC 2085 MC, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-01 PP-00032 RT v. 98, n. 882, 2009, p. 106-108)

PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CF).
Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF),
é fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão
.
Recurso conhecido e provido. (RE 261885, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 05/12/2000, DJ 16-03-2001 PP-00102 EMENT VOL-02023-05 PP-00996)

Deve-se destacar que o
documento contido n
o id. 825278
mostra
que a notificação do agravado para apresentar defesa
e
esclarecimentos no processo relativo à prestação de contas
foi recebida por terceira pessoa em 15/06/2020,
mesmo dia da sessão em que houve a rejeição
das contas
,
o que ofende
o
devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.

Observo ainda
que, n
os autos da
Suspensão de Liminar nº 0022278-98.2020.8.08.0000, requerida pela Câmara Municipal de Baixo Guandu, o Desembargador Presidente desta
C
orte indeferiu o pedido,
sob o fundamento de que
“não se demonstrou, objetivamente, quais seriam os prejuízos que a suspensão da rejeição de contas do ex-prefeito traria à ordem pública e econômica, sendo
insuficiente, para tanto, a simples afirmação de que o ato combatido na ação anulatória teria acarretado a possibilidade do requerido participar das eleições municipais”
.

Assim,
ante as irregularidades no julgamento das contas do agravado referentes ao exercício de 2012, entendo que
não
está
demonstrad
o o direito da agravante
,
devendo ser registrado que

o agravado foi eleito
novamente
para o cargo de Prefeito do Município de Baixo Guandu no último pleito eleitoral
, de forma que
o prolongamento dos efeitos do Decreto Legislativo nº 416/2020 lhe acarretaria risco de dano grave.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU – REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO – PROCEDIMENTO REGULAMENTADO POR DECRETO LEGISLATIVO – ANALOGIA AO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – NATUREZAS DISTINTAS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
art. 29
e seus
§§ 1º e 2º da Constituição Estadual preceituam que a fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, ao passo que o controle externo será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que emitirá parecer prévio sobre as contas que o Prefeito deve prestar anualmente, somente deixando de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Legislativo Municipal.

2 – A rejeição das contas do agravado referentes ao ano de 2012, quando exerceu o cargo de Prefeito do Município de Baixo Guando, deu-se em
procedimento regulado pelo Decreto Legislativo nº 415/2020, no qual a
Câmara Municipal

editou normas (em ano eleitoral) para julgamento da prestação de contas do ex-Chefe do Poder Executivo, por analogia ao procedimento de cassação de manda
t
o de Vereador, o que se
revela
impró
p
rio
.

3 -
Isso porque, c
omo consign
ado pel
o Ministro Gilmar Mendes na análise do Recurso Extraordinário nº 729744 / MG, a decisão de rejeição de contas
“
comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que objetiva analisar, além das exigências legais para aplicação de despesas, se a atuação do Chefe do Poder Executivo atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população respectiva”
, ou seja, é inviável a aplicação de parâmetros procedimentais utilizados para cassação de mandado de membro do Legislativo para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, eis que as naturezas políticas e responsabilidades dos cargos são distintas.

4 –
Além disso,
a notificação do agravado para apresentar defesa
e
esclarecimentos no processo relativo à prestação de contas
foi recebida por terceira pessoa
no
mesmo dia da sessão em que houve a rejeição
das contas
,
o que ofende
o
devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.